Tribunal: TJBA
Processo: 0018052-85.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018052-85.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Kwikasair Cargas Expressas Sa

Advogado(s)
:

E
menta
:
Direito Tributário. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente.
Inércia não configurada
. Reforma da sentença.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente. A parte apelante sustenta que houve citação válida e constrição patrimonial no curso da demanda, além de paralisação do feito em razão do trâmite de embargos à execução apensados, o que afastaria a inércia do Exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a citação válida dos co-responsáveis e a constrição patrimonial realizada são suficientes para interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente; e (ii) se a paralisação da execução fiscal em razão do trâmite de embargos à execução impede o reconhecimento de prescrição intercorrente, diante da ausência de inércia do Exequente.

III. Razões de decidir

3. A citação válida dos co-responsáveis e a constrição patrimonial efetivada configuram marcos interruptivos do prazo prescricional, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

4. A paralisação do feito ocorreu em razão do processamento de embargos à execução fiscal, não sendo imputável à Fazenda Pública eventual demora, afastando-se, assim, a caracterização da inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de regular prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento:
“
1. A citação válida e a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente na execução fiscal.”
“
2. A paralisação do feito em razão do trâmite de embargos à execução não caracteriza inércia da Fazenda Pública, afastando a configuração de prescrição intercorrente.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.